Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI No 11.340/2006. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO EXAME DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PRATICADA NA FRENTE DO FILHO. QUANTUM REFERENTE À VALORAÇÃO NEGATIVA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida quando se verifica que a agressão praticada pelo acusado ocorreu na presença do filho da vítima, criança que foi submetida a intenso sofrimento psicológico, passando, inclusive, a pedir a sua genitora que não mais mantivesse relacionamentos afetivos, não sendo necessário, para tanto, prova de que a criança sofreu danos a sua personalidade.
2. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. Recurso parcialmente provido.